Tribunal: STF
Processo: HC 132945
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-12-12
Data de publicação: 2017-12-12

Ementa:
PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES. O silêncio do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 quanto ao contexto próprio a levar ao implemento da causa de diminuição da pena conduz à possibilidade de se considerar a quantidade da droga.



    PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO. Ficando a pena-base no mínimo previsto para o tipo, há de observar-se o disposto no artigo 33, § 3º, do Código Penal, impondo-se regime de cumprimento da sanção menos gravoso do que o fechado.